Tribunal: STF
Processo: Inq 2453
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-17
Data de publicação: 2007-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. ARTS. 20,
   21 E 22 DA LEI 5.250/1967. SUPLENTE DE SENADOR. INTERINIDADE.
   COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE
   AÇÕES PENAIS. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 53, § 1O, E 102, I, b,
   DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETORNO DO TITULAR AO EXERCÍCIO DO
   CARGO. BAIXA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. NATUREZA. FORO ESPECIAL.
   PRERROGATIVA DE FUNÇÃO POSSUI NATUREZA INTUITU FUNCIONAE E NÃO
   RATIONE PERSONAE. ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS QUE SE APLICA APENAS
   AOS PARLAMENTARES EM EXERCÍCIO DOS RESPECTIVOS CARGOS.
I - Os
   membros do Congresso Nacional, pela condição peculiar de
   representantes do povo ou dos Estados que ostentam, atraem a
   competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.
II - O
   foro especial possui natureza intuitu funcionae, ligando-se ao
   cargo de Senador ou Deputado e não à pessoa do parlamentar.
III
   - Não se cuida de prerrogativa intuitu personae, vinculando-se ao
   cargo, ainda que ocupado interinamente, razão pela qual se admite
   a sua perda ante o retorno do titular ao exercício daquele.
IV -
   A diplomação do suplente não lhe estende automaticamente o regime
   político-jurídico dos congressistas, por constituir mera
   formalidade anterior e essencial a possibilitar à posse interina
   ou definitiva no cargo na hipótese de licença do titular ou
   vacância permanente.
V - Agravo desprovido.